Tribunal: TJMT
Processo: 1036642-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036642-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 2 vara criminal da comarca de rondonópolis (IMPETRADO), MARCIA MATSUMOTO ALVES - CPF: 011.558.051-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANGELA MARIA BATISTA - CPF: 836.219.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), R M COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 30.895.067/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Acordo de não persecução penal. Furto qualificado e apropriação indébita majorada. Rejeição do ANPP por insuficiência das condições pactuadas. Inexistência de reparação do dano à vítima. Decisão mantida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou o acordo de não persecução penal pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo abuso de confiança e apropriação indébita majorada [recebido a coisa em razão de emprego] visando a homologação.

II. Questão em discussão

Ausência de fundamentação jurídica apta para a rejeição do ANPP.

III. Razões de decidir

O juiz pode rejeitar a homologação do ANPP quando as condições pactuadas não forem adequadas, suficientes ou proporcionais, nos termos do art. 28-A, §§ 5º e 7º, do CPP.

As condições do acordo [prestação pecuniária de R$6.000,00 à entidade beneficente e doação de 8 cestas básicas] afiguram-se insuficientes e desproporcionais à gravidade da conduta [quarenta furtos, valendo-se da relação de confiança inerente ao vinculo laboral] e ao dano estimado em quase meio milhão de reais
.

A
“reparação do dano à vítima é condição basilar para a celebração do ANPP em crime patrimoniais”
. Trata-se de
uma obrigação legal prevista no art. 28-A, I, do CPP
, “a qual somente pode ser contornada na hipótese em que se comprovar a hipossuficiência do acusado”
.

Se o acordo não preenche os requisitos legais inerentes à reprovação/prevenção dos atos criminoso e à reparação dos danos causados (CPP, art.28,
caput e
I),
a decisão que rejeitou o ANPP deve ser mantida.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, caput, I, §§5º, 7º, 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.03.2018. STJ, AgRg no AREsp nº 2183226/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023. TJPR, RSE nº 0004503-27.2022.8.16.0146, Rel. Des. Joscelito Giovani Ce, j. 09.03.2023. TJGO, RSE nº 5129463-09.2021.8.09.0175, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 03.12.2021. TRF4, RSE nº 5000364-95.2021.4.04.7017, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 27.05.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1036642-35.2024.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE(S): MARCIA MATSUMOTO ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCIA MATSUMOTO ALVES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe

1028256-75.2022.8.11.0003), que rejeitou o acordo de não persecução penal pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo abuso de confiança e apropriação indébita majorada [recebido a coisa em razão de emprego] – art. 155, §4º, II, art. 168, §1º, I, CP - (fls. 49/51-ID 259983650).

O impetrante sustenta que a falta de reparação do dano causado e a necessidade de punição da paciente não constituem fundamentos aptos para a rejeição do ANPP, celebrado
“sob a atenta e zelosa vigilância do Douto Representante do “Ministério Público”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a
“realização de nova audiência para homologação do ANPP”
(fls. 1/10-ID

259982188), com documentos (ID 259982188/259983670).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 55/57-ID 260387668).

O Juízo singular prestou informações (ID 260950699/260952150).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Crimional opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Acordo de não persecução penal não homologado– Impetra-se habeas corpus visando a homologação ao argumento que a análise da adequação compete ao Ministério Público– Liminar indeferida – Proposta que não prevê reparação a vítima. Necessidade de devolução dos autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor– Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin,

procurador de Justiça - fls. 74/81-ID

261778267)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal em face de decisão não impugnada por recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, XXV).

Não obstante, p c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser “
a impugnatória mais célere e benéfica”
(RHC nº 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Dito isso, vejamos.

Em 31.10.2022, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis instaurou inquérito policial contra a paciente MÁRCIA MATSUMOTO ALVES para apuração, em tese, de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II), apropriação indébita majorada pelo agente ter recebido a coisa em razão de emprego (CP, art. 168, §1º, III) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §1º, I,) em face da empresa R M Comunicações Ltda. (TV Cidade Record), cujo prejuízo
“perfaz o montante de R$465.136,80 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)”
.

Em 24.1.2023, a paciente foi indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II), por 40 (quarenta) vezes, e apropriação indébita majorada pelo agente ter recebido a coisa em razão de emprego (CP, art. 168, §1º, III), consoante Relatório nº 2023.7.7115 (ID 110273546).

Em 2.5.2024, a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis e a paciente MÁRCIA MATSUMOTO ALVES celebraram acordo de não persecução penal, com a seguinte condição:

“3) DAS CONDIÇÕES DO ACORDO

Cláusula 3ª – A INVESTIGADA se compromete a efetuar o pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que, preferencialmente, tenha como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dividido em até 10 (dez) parcelas (com periodicidade mensal), iguais e sucessivas, sendo o primeiro vencimento até o 15º (décimo quinto dia) do mês subsequente a homologação do acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para pagamento da prestação pecuniária acima ajustada, a INVESTIGADA ou o seu defensor assumem o compromisso de gerar a guia de pagamento diretamente do site do TJMT, ou retirar pessoalmente no Cartório do Juízo responsável pela execução deste acordo.

Cláusula 4ª – A INVESTIGADA se compromete a doar 08 (oito) cestas básicas à comunidade ou a entidades públicas, no valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser indicada pelo Juízo da Execução. A doação deverá ser feita mensalmente, a contar da data da homologação do presente acordo.

Cláusula 5ª – A INVESTIGADA se compromete durante o cumprimento das condições do acordo de não persecução penal a não praticar qualquer infração penal, sob pena de revogação do benefício.

Cláusula 6ª – Considerando a alegada incapacidade financeira da INVESTIGADA para a reparação do dano, o presente acordo de não persecução penal ficará restrito a área criminal e não interferirá em eventual ação na área cível.”

Realizada audiência para “análise da avença e eventual homologação do acordo” no dia 25.10.2024, o Juízo singular determinou a intimação da Acusação e Defesa para se manifestar sobre petitório de rejeição do acordo celebrado, formulado pela vítima R M COMUNICAÇÕES LTDA. no sentido de ausência de previsão sobre a reparação do dano.

Em 25.11.2024 e , a 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis e a paciente manifestaram pela homologação do ANPP.

Em 5.12.2024, o Juízo singular rejeitou o ANPP mediante a seguinte motivação:

“Inicialmente, é impossível ignorar os objetivos do direito penal e, especificamente, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Se um dos propósitos da legislação é precisamente a reparação do dano (Artigo 28-A, caput, do CPP), o que se reflete diretamente no objetivo do processo penal de promover a paz social e a eficácia da punição penal, e se o conceito de consenso pressupõe um acordo entre as partes, é incoerente excluir completamente a vítima deste contexto, haja vista ser uma parte totalmente interessada no tema.

Da mesma forma, a lei atribuiu à vítima, em relação ao ANPP, um papel de fiscalização, auxiliando no monitoramento do cumprimento do acordo (§9º, Artigo 28-A, do CPP).

Ressai do Artigo 28-A, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Penal, que poderá o magistrado rejeitar o ANPP quando verificar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições do acordo, o que acontece in casu.

Ao observar o acordo realizado entre o Ministério Público e a investigada (que supostamente causou um prejuízo de mais de R$ 460.000,00 à vítima), concluo que as cláusulas são inadequadas e insuficientes por não atenderem aos objetivos de reprovação e prevenção do crime, tal como não serem proporcionais à gravidade do delito.

A avença não se mostra suficiente para a medida reparatória, bem como para evitar uma possível reincidência.

Além disso, a investigada ainda requer a exclusão de mais condições anteriormente aceitas por ela, isto é, a investigada não demonstra a intenção de reparar a vítima, que deve ser sempre priorizada.

Ademais, eventual repactuação do acordo sugerida pela investigada se mostra totalmente inadequada, ofendendo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o acordo inicialmente apresentado, assim como a repactuação sugerida pela investigada, é totalmente inadequado e não se mostra compatível com o próprio instituto do ANPP.

Ex positis, DEFIRO o requerimento apresentado pela vítima e REJEITO o Acordo de Não Persecução Penal pactuado entre o Ministério Público e a investigada, por julgá-lo inadequado e insuficiente.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 49/51)

Pois bem.

A paciente, durante o desempenho da função laboral de gerente, teria furtado o valor de R$465.136,80 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), pertencente à empresa R M Comunicações Ltda. (TV Cidade Record), mediante “sucessivos desvios monetários” para sua conta corrente.

No acordo celebrado com o órgão do Ministério Público de primeiro grau, a paciente se comprometeu a efetuar o pagamento de prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), dividido em até 10 (dez) parcelas mensais, além de doar 8 (oito) cestas básicas no valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais).

A destinação de valores a entidades beneficentes tem base legal no inciso IV
[1]
do art. 28-A do CPP.

Todavia, não se pode ignorar que os valores subtraídos pela paciente foram atualizados em, aproximadamente, R$578.762,88 (quinhentos e setenta e oito mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), enquanto a reparação proposta totalizaria, no máximo, R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), ou seja, não abrangeria nem mesmo 3% dos danos decorrentes da sua conduta criminosa.

O acordo, nos moldes propostos, traduz-se em um verdadeiro estímulo à prática delitiva, visto que estipulou uma reparação ínfima para conduta criminosa que trouxe um prejuízo de quase meio milhão de reais, valendo-se, inclusive, da relação de confiança inerente ao desempenho de atividade laborativa.

Em exame de validade, a proposta não se revela suficiente para reprovação/prevenção dos crimes imputados diante dos danos causados e da reiteração da conduta delitiva [quarenta vezes].

Em situação semelhante, o e. TJPR assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA CONDIÇÃO AJUSTADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO INVESTIGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
FATOS EM APURAÇÃO QUE ENVOLVEM DESVIO DE VALORES NA ÓRBITA DE MEIO MILHÃO DE REAIS. CONDIÇÃO DO ACORDO, ÚNICA, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE OITO MIL REAIS
EM PARCELAS DE QUATROCENTOS REAIS. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA ANPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando, ainda que superficialmente, a proposta de acordo, à evidência e sem necessidade de adentrar em profundidade ao instituto de ANPP, as condições são insuficientes. 2. Dispondo a lei que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, caput do CPP), ao mensurar os pressupostos de legalidade cabe ao magistrado verificar a adequação, suficiência e não abusividade das condições do acordo, em exercício de poder/dever insculpido nos §§ 5º e 7º do art. 28-A do CPP.” (
Rse 00045032720228160146 - Relator: Des. Joscelito Giovani Ce, 2ª Câmara Criminal, j. 9.3.2023, p. 10.3.2023)

Ademais, as condições pactuadas não preveem qualquer restituição monetária à empresa vítima dos furtos.

Na hipótese, a paciente tem formação superior [contadora], está em idade produtiva [trinta e sete anos], possui residência própria no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), um automóvel HYNDAI/HB20, está representada por advogado constituído e declarou ter depósitos bancários, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2022.8.222390), de modo que a alegada hipossuficiência não pode ser invocada para eximir-se da restituição dos valores subtraídos.

Como bem ponderado pela i. .
3ª Procuradoria de Justiça Criminal
,
“a reparação do dano à vítima é condição basilar para a celebração do ANPP em crime patrimoniais”
. Trata-se de
uma obrigação legal prevista no art. 28-A, I, do CPP
, “a qual somente pode ser contornada na hipótese em que se comprovar a hipossuficiência do acusado”
(TRF4, RSE 5000364-95.2021.4.04.7017 – Relator: Des. Federal

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – 27.5.2021).

O c. STJ assentou entendimento de que o juiz
“pode deixar de homologar o ANPP quando o acordo não contemplar condições obrigatórias (como, no caso dos autos, a reparação à vítima, exigida pelo art. 28-A, I, do CPP)”
(AgRg no AREsp nº 2183226/GO – Relator:

Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.

7.2.2023).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto do e. TJGO:

“Há que ser mantida a decisão recorrida, porquanto devidamente motivada a recusa na homologação da ANPP, por insuficiência das condições para reprovação e prevenção do ilícito penal, mormente, por não prever indenização [...] (inciso I do art. 28-A do CP).
”(RSE 5129463-09.2021.8.09.0175 - Relator: Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 1ª Câmara Criminal, p. 3.12.2021)

Nesse quadro,
o acordo não preenche os requisitos legais inerentes à reprovação/prevenção dos atos criminoso e à reparação dos danos causados (CPP, art.28,
caput e
I), de modo que
a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“P
agar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025